Tribunal: TJMT
Processo: 1014507-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014507-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JEFFERSON ANDRADE SILVA - CPF: 030.503.891-50 (PACIENTE), 12a VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 446.949.031-87 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEFFERSON ANDRADE SILVA - CPF: 030.503.891-50 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO VERIFICADO – NÃO VERIFICADA DESÍDIA DA AUTORIDADE CONDUTORA DO FEITO – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – ARGUIDA VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – DESCABIMENTO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – RAZOABILIDADE –
VENCIMENTO DO LAPSO TEMPORAL DE 90 DIAS QUE NÃO IMPLICA NA IMEDIATA COLOCAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DO ESTADO DE PANDEMIA COMO MÓVEL A DEMANDAR A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – RECOMENDAÇÃO 63-CNJ – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO OU DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTÁ ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS RECOMENDADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 4, INCISO I, ALÍNEA
C
, DA CITADA RECOMENDAÇÃO,
A CONTRARIO SENSU
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. Iniludível que o eventual excesso de prazo deve ser aferido tendo a partir de um juízo de razoabilidade, máxime quando não constatada desídia da autoridade apodada de coatora.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da renitência delitiva.

3.
A despeito do art. 316, parágrafo único, do CPP, com as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, dispor sobre a necessária reavaliação da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias, tem-se que eventual vencimento do lapso temporal não implica,
por si só
, na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

4. Inviável a reavaliação da prisão provisória com amparo na Recomendação no 62/2020 do CNJ quando verificado que
a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco e que o estabelecimento prisional não está adotando as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias,
não se perdendo de vista, ainda, que
o crime a ele imputado foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4o, inciso I, alínea “
c
”,
a contrario sensu
, da citada Recomendação).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

Jefferson Andrade Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Em síntese, relata o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde 07.04.2019, ou seja, há mais de 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) dias, sem que, até o momento, tenha sido encerrada a instrução processual. Nesse contexto, a seu sentir, faz-se evidente o constrangimento ilegal a que submetido o paciente, ante o manifesto excesso de prazo para a conclusão da instrução, sem que haja
previsão do encerramento efetivo do processo.

Além disso, ressalta que a prisão preventiva deve ser revista periodicamente pelo órgão emissor da decisão, que deverá revisar a necessidade da cautelar a cada 90 (noventa) dias, o que não foi realizado na hipótese, ressaltando não existirem elementos novos que impliquem a manutenção da prisão preventiva.

Em outro sentido, salienta que
a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo
Coronavírus
, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, devendo ser considerada a Resolução n. 62 do CNJ.

Assim, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Preambularmente, destaque-se que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia ou descaso das autoridades públicas.

Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente na alegação de que o paciente está segregado

há mais de 01 (um) ano sem que a instrução tenha sido finalizada
.

No caso em destaque, verifica-se que a marcha processual apresenta curso regular e que o ato instrutório designado para a data de 30.03.2020 foi suspenso por conta da
Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020 (posteriormente alterada pela Portaria-Conjunta no 249 de 18 de março de 2020), que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Coronavírus no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Posteriormente, a Portaria no 343 de 2020 suspendeu a realização das audiências até ulterior determinação. Ainda assim, foi juntada aos autos carta precatória antes expedida, sem perder de vista que

as audiências estão a ser regularmente retomadas
, podendo-se concluir, em princípio, que está iminente o encerramento da instrução processual e, por conseguinte, a prolação da sentença.

Assim, após análise do material cognitivo, não se verifica desídia da autoridade apontada como coatora na condução do feito a caracterizar ilegalidade sindicável pela via do
habeas corpus
.

De outro lado, em relação à alegação de que a necessidade de prisão do beneficiário deve ser revisada mediante decisão fundamentada, constata-se que o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido em 01 de novembro de 2019 e, posteriormente, em 02 de março de 2020, a prisão foi reanalisada e mantida pelo juiz de origem, que se manifestou nos seguintes termos:

“
(...) observa -se dos antecedentes do denunciado que o mesmo já fora condenado e mesmo assim, tal não foi empecilho para o envolvimento em outros ilícitos, recaindo sobre Jefferson crimes patrimoniais de diversas espécies, os quais são aliados à corrupção de menores, de forma reiterada, circunstância que inviabiliza a soltura do denunciado, em atenção à garantia da ordem pública, ao menos neste momento processual, visto que sua presença é imprescindível para o andamento do feito. Ademais, convém registrar que o feito encaminha -se para o fim de instrução processual e posterior análise do mérito, no que convém a este juízo, momento em que a prisão processual será novamente objeto de análise. Desta feita, em razão da conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública, mantenho a prisão do denunciado Jefferson Andrade Silva, com fulcro no art. 312 do CPP
” (
sic
, id. 49820991, p. 01/02)

Nesse contexto, a decisão censurada não consubstancia qualquer ilegalidade, tampouco revela carência de fundamentação, uma vez que reflete, à luz de elementos concretos, a presença de requisitos delineados no art. 312 do CPP, que ainda subsistem e são aptos a lastrear a manutenção da medida extrema.

Aliás, o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (IUJ 101532/2015).

Em informes, ao ponderar o elastério do trâmite processual e a necessidade de manutenção da segregação cautelar, a autoridade de primeiro grau destacou:

“O paciente, por sua vez, acusado pela prática de homicídio qualificado, e inicialmente foragido, somente foi encontrado na data de 20.08.2019, no Presídio Pascoal Ramos, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

A partir de então, foi possível prosseguir com o processo, de modo que após a resposta à acusação da defesa foi dado início à fase de instrução, cujo ato último foi efetivamente realizado na da data de 21.02.2020, encontrando-se suspensa em razão da suspensão dos trabalhos presenciais em razão da pandemia que ainda aflige toda a humanidade.

Durante este período, este magistrado ainda vê a necessidade de manter a segregação do acusado por questões de ordem pública, posto que sua ficha de antecedentes criminais é extensa e ostenta inúmeros crimes contra o patrimônio, inclusive mediante o emprego de arma de fogo, crimes de tráfico ilícito de entorpecente, valendo ressaltar o crime contra a vida pelo qual neste juízo é processado.

(...)

Quanto à instrução processual, ela será retomada tão logo os trabalhos normais sejam retomados no fórum, valendo salientar que este Juízo ainda não possui condições estruturantes que possibilite as audiências virtuais, posto que os processos ainda estão físicos, e para a realização do ato é necessária a presença de todas as partes que devem compor o ato solene, além das testemunhas e do réu”

Vê-se que os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Importante esclarecer que, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o paciente tem direito de ter sua prisão reavaliada em 90 (noventa) dias, o que vem sendo feito devidamente no caso. Entretanto, o fato do prazo de 90 (noventa) dias ter vencido não implica, por si só, em imediata colocação do paciente em liberdade. Assim, incumbe a reanálise da prisão preventiva ao juiz de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. RÉU COM REGISTRO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3. Além disso, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

4. Necessário, porém,
assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo,
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
.

6. As decisões ordinárias constatam que o modus operandi empregado (o réu, inconformado com o término do relacionamento, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, perseguiu sua ex-companheira pelas ruas, em plena luz do dia, fechou o carro da vítima com o seu veículo e desferiu diversos tiros contra ela) revela maior periculosidade do agravante a justificar a manutenção da medida extrema para assegurar a ordem pública.

7. Soma-se a isso a existência de diversos registros criminais em nome do agravante. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos que podem ser considerados como indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. (...) (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)
.

Quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).

No que concerne essas medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”, o que não ocorre no caso concreto. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

No caso em apreço, em
que pese a impetrante saliente
que
a prisão também deve ser reavaliada em razão da aludida pandemia, vê-se que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco e que o estabelecimento prisional não está adotando as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias,
o que torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto, não se perdendo de vista, ainda, que
o crime em testilha foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4o, inciso I, alínea “
c
”,
a contrario sensu,
da

Recomendação 62/2020).

Diante do exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020